Tribunal: TJES
Processo: 5010976-23.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010976-23.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VERTENTE DO CAPARAO COOP TRAB MEDICO LTDA

APELADO: A. C. T. F. e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. SUSPENSÃO ABRUPTA DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OPERADORA E ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. DANO MORAL CONFIGURADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pela operadora de plano de saúde contra sentença que a condenou solidariamente com a administradora de benefícios ao pagamento de indenização por danos morais em razão da suspensão abrupta do plano de saúde de beneficiária que se encontrava adimplente.

2.
A apelante sustenta sua ilegitimidade passiva, a licitude da rescisão contratual com a administradora de benefícios por inadimplência desta e a inexistência de dano moral. Requer, ademais, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a apelante faz jus à concessão do benefício da gratuidade de justiça; (ii) estabelecer se a operadora do plano de saúde possui legitimidade passiva para figurar na demanda; (iii) verificar se há responsabilidade solidária entre a operadora e a administradora de benefícios pela falha na prestação do serviço, consistente na suspensão da cobertura sem notificação prévia da consumidora adimplente; e (iv) determinar de houve dano moral indenizável decorrente da interrupção inesperada de serviço essencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
É cabível a concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica que comprova, por meio de documentação idônea, a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, nos termos da Súmula 481 do STJ.

5.
A operadora do plano de saúde e a administradora de benefícios integram a cadeia de consumo e, portanto, respondem solidariamente perante o consumidor por falhas na prestação do serviço, conforme os arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, o que firma a legitimidade passiva da operadora.

6.
A responsabilidade civil da operadora não decorre da rescisão contratual com a administradora de benefícios, mas da ausência de comunicação prévia à consumidora, que permaneceu adimplente e foi surpreendida com a suspensão da cobertura.

7.
A suspensão abrupta de serviço essencial de saúde, frustrando a legítima expectativa da consumidora adimplente, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral passível de indenização, cujo valor, arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TES
E

8.
Apelação conhecida e parcialmente provida, tão somente para deferir o benefício da gratuidade de justiça à apelante.

9.

Tese de julgamento:
"1. A operadora de plano de saúde e a administradora de benefícios respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor em razão de falha na prestação do serviço, por integrarem a mesma cadeia de fornecimento. 2. A rescisão do contrato de plano de saúde coletivo pela operadora, em virtude de inadimplência da administradora, não a exime do dever de notificar previamente o consumidor final, sob pena de configuração de ato ilícito. 3. A suspensão abrupta dos serviços de assistência à saúde de beneficiário adimplente, sem prévia notificação, configura dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º; Lei nº 9.656/98, art. 13, parágrafo único, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 481; STJ, AgInt no REsp nº 1.910.108/RO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 29.03.2021; TJES, AC nº 0014493-83.2019.8.08.0012, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; TJES, AC nº 0005872-33.2016.8.08.0035, Rel. Des. Robson Luiz Albanez; TJES, AC nº 0481303-06.2013.8.08.0024, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
UNIMED VERTENTE DO CAPARAO COOP TRAB MEDICO LTDA
em face da sentença de id. 14646541 que, nos autos da
Ação de
Obrigação de Fazer
ajuizada por
A. C. T. F.
em face da apelante e de
SEMPRE SAUDE FAMILIA ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
, julgou parcialmente procedente a demanda, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para:

a) REVOGAR a tutela de urgência anteriormente concedida, diante da comprovação da rescisão contratual entre as rés.

b) CONDENAR solidariamente as requeridas UNIMED VERTENTE DO CAPARAÓ COOP. TRAB. MÉDICO LTDA. e SEMPRE SAÚDE FAMÍLIA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA. ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescidos de correção monetária a partir da data desta sentença e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

Tendo em vista o princípio da causalidade, CONDENO as rés Unimed Vertente do Caparaó Coop. Trab. Médico Ltda. e Sempre Saúde Família Administradora de Benefícios Ltda. ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, inciso I, do CPC.”

Em suas razões recursais (id. 14646544), o apelante sustenta, em síntese, que: i) faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita; ii) é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação; iii) a sua rescisão de contrato com a Sempre Saúde Administradora de Benefícios foi lícita, em razão da inadimplência; iv) a apelada não realizou a portabilidade para outra operadora; v) não há danos morais indenizáveis na espécie.

Contrarrazões apresentadas em id. 14646576 por
A. C. T. F.
pugnando, em suma, pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença recorrida.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça em id. 15385818, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5010976-23.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VERTENTE DO CAPARAO COOP TRAB MEDICO LTDA

APELADO: A. C. T. F., SEMPRE SAUDE FAMILIA ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
REPRESENTANTE: ILIESCO FERREIRA DA SILVA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
UNIMED VERTENTE DO CAPARAO COOP TRAB MEDICO LTDA
em face da sentença de id. 14646541 que, nos autos da
Ação de
Obrigação de Fazer
ajuizada por
A. C. T. F.
em face da apelante e de
SEMPRE SAUDE FAMILIA ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
, julgou parcialmente procedente a demanda, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para:

a) REVOGAR a tutela de urgência anteriormente concedida, diante da comprovação da rescisão contratual entre as rés.

b) CONDENAR solidariamente as requeridas UNIMED VERTENTE DO CAPARAÓ COOP. TRAB. MÉDICO LTDA. e SEMPRE SAÚDE FAMÍLIA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA. ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescidos de correção monetária a partir da data desta sentença e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

Tendo em vista o princípio da causalidade, CONDENO as rés Unimed Vertente do Caparaó Coop. Trab. Médico Ltda. e Sempre Saúde Família Administradora de Benefícios Ltda. ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, inciso I, do CPC.”

Em suas razões recursais (id. 14646544), o apelante sustenta, em síntese, que: i) faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita; ii) é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação; iii) a sua rescisão de contrato com a Sempre Saúde Administradora de Benefícios foi lícita, em razão da inadimplência; iv) a apelada não realizou a portabilidade para outra operadora; v) não há danos morais indenizáveis na espécie.

Contrarrazões apresentadas em id. 14646576 por
A. C. T. F.
pugnando, em suma, pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença recorrida.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça em id. 15385818, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

A ação originária foi ajuizada por A. C. T. F., menor impúbere, em face da ora apelante e da administradora de benefícios Sempre Saúde, alegando, em síntese, que teve seu plano de saúde suspenso de forma abrupta e sem qualquer notificação, mesmo estando adimplente com suas obrigações. Narra que a suspensão indevida resultou na negativa de cobertura para consultas e exames previamente agendados, causando-lhe transtornos e sofrimento.

O juízo
a quo
, na sentença impugnada, reconheceu a responsabilidade solidária das requeridas com base no CDC, entendendo que a ausência de comunicação prévia à consumidora sobre o cancelamento do plano configurou falha na prestação do serviço e gerou dano moral indenizável.

Inconformada, a Unimed Vertente do Caparaó interpôs o presente recurso de apelação.

I - Gratuidade de justiça

Inicialmente, ante o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça, a apelante pugna pela sua concessão no recurso. Para tanto, anexa vasta documentação que evidencia sua delicada situação financeira, incluindo balanços patrimoniais com resultado negativo, a instauração de regime de direção fiscal pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e um passivo a descoberto de dezenas de milhões de reais.

Nos termos da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, “
faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”
. No caso em tela, a prova documental é robusta e demonstra que o recolhimento das custas recursais poderia agravar a saúde financeira da cooperativa, que se encontra comprometida.

Assim sendo,
DEFIRO
o pedido para conceder à apelante os benefícios da gratuidade de justiça.

II – Tese de ilegitimidade passiva

Sustenta a apelante a tese de ilegitimidade passiva, argumentando que a relação jurídica da apelada se dava exclusivamente com a administradora de benefícios Sempre Saúde, estipulante do contrato coletivo por adesão.

Contudo, seu argumento não merece prosperar.

Isto porque a relação jurídica em análise é eminentemente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

No caso, cabe reconhecer que a operadora do plano de saúde, no caso a apelante, é a fornecedora final dos serviços médico-hospitalares e, como tal, integra a cadeia de fornecimento juntamente com a administradora de benefícios, que atua como intermediária.

Nesse diapasão, o art. 7º, parágrafo único, e o art. 25, § 1º, ambos do CDC, estabelecem a responsabilidade solidária de todos aqueles que participam da cadeia de consumo pelos danos causados ao consumidor.

Portanto, ambas respondem perante a consumidora pela adequada prestação do serviço.

Nesse sentido, cito o seguinte julgado deste e. TJES:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL. PACIENTE EM ESTADO GRAVE . CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA OPERADORA. RECURSO DESPROVIDO.
I . CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto por UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença que determinou a manutenção do plano de saúde de JOUBERT MENEZES DE SOUZA, paciente acamado em decorrência de traumatismo cranioencefálico grave, após o cancelamento unilateral do contrato coletivo firmado por intermédio da empresa Benevix. A sentença reconheceu que, apesar da legalidade da rescisão contratual, a operadora não poderia desamparar o beneficiário em estado crítico de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o recurso atendeu ao princípio da dialeticidade; (ii)
analisar a legitimidade passiva da operadora do plano de saúde;

(iii) verificar a legitimidade ativa do beneficiário para questionar a rescisão do contrato coletivo; e (iv) determinar se a rescisão unilateral do contrato, sem a disponibilização de alternativa de cobertura, é válida diante do estado de saúde do beneficiário .

III. RAZÕES DE DECIDIR O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente exponha fundamentos claros para a impugnação da decisão recorrida, permitindo a compreensão da controvérsia. No caso, a apelação apresenta razões suficientes para impugnar a sentença, razão pela qual o recurso deve ser conhecido.
A operadora do plano de saúde integra a cadeia de fornecimento do serviço e responde solidariamente pelos vícios na prestação, conforme os artigos 7º e 18 do Código de Defesa do Consumidor . Assim, possui legitimidade passiva para a demanda, ainda que o contrato tenha sido firmado por intermédio de terceiros. Nos contratos de plano de saúde coletivo, a relação jurídica estabelece-se entre a operadora e uma pessoa jurídica contratante, que age como intermediária na contratação em favor dos beneficiários.
A jurisprudência reconhece que a legitimidade para discutir a validade de cláusulas contratuais é concorrente entre o estipulante e o beneficiário, o que confere ao autor legitimidade ativa para a demanda. A rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo deve respeitar requisitos normativos, incluindo notificação prévia e observância da continuidade do tratamento em casos de pacientes em estado grave . [...]

IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.

Tese de julgamento: O princípio da dialeticidade exige que o recurso exponha fundamentos claros para a impugnação da decisão recorrida, permitindo a compreensão da controvérsia.
A operadora do plano de saúde coletivo integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente perante o consumidor pelos vícios na prestação do serviço.
Nos contratos de plano de saúde coletivo, a legitimidade ativa para questionar cláusulas contratuais é concorrente entre o estipulante e o beneficiário . A rescisão unilateral de plano de saúde coletivo não exime a operadora da obrigação de manter a assistência ao beneficiário em estado grave, garantindo a continuidade do tratamento até a alta médica, desde que mantido o pagamento da contraprestação. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 7º e 18; CC, art . 436; Lei nº 9.656/1998, art. 17-A, § 6º; RN nº 195/2009-ANS, art. 17, parágrafo único . Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.842.751/RS, Rel. Min . Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 22.06.2022 (Tema 1082); STJ, REsp nº 1 .510.697/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j . 22.09.2015; TJES, AC nº 5002948-03.2021 .8.08.0030, Rel. Des . Fernanda Correa Martins, j. 04.10.2024; TJES, AC nº 5000769-04 .2023.8.08.0038, Rel . Des. Vania Massad Campos, j. 13.07 .2024; TJES, AC nº 5000173-62.2022.8.08 .0003, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 08 .05.2024.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00144938320198080012, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

Portanto, a apelante é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.

III – Mérito

No mérito, a controvérsia cinge-se em aferir a responsabilidade civil da apelante pela suspensão dos serviços de saúde da apelada e a consequente configuração do dano moral.

Ressai dos autos que a apelada, beneficiária de plano de saúde coletivo, encontrava-se rigorosamente adimplente com o pagamento das mensalidades à administradora, quando foi surpreendida com a suspensão abrupta da cobertura, sem notificação prévia, sendo impedida de realizar consultas e exames já agendados.

Suas alegações vieram acompanhadas por comprovantes de pagamento das mensalidades, áudios de atendentes informando a suspensão do atendimento, protocolos de contato com a operadora e administradora, mensagens e negativa formal de autorização de exame, o que, como bem apontado pela d. Procuradoria de Justiça Cível, indica que houve interrupção da cobertura sem prévia notificação.

A apelante, por sua vez, busca reverter a sentença ora impugnada, sustentando a licitude da rescisão do contrato que mantinha com a administradora Sempre Saúde, em razão da inadimplência desta.

Ocorre que o ato ilícito que fundamenta a condenação não é a rescisão contratual em si, mas a violação do dever de informação, que resultou no desamparo da consumidora adimplente.

O art. 13, parágrafo único, II da Lei nº 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, disciplina o seguinte:

Art. 13.
Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação.

Parágrafo único.
Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas:

(...)

II –
a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato,
desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência.

Assim, a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde pode ser realizada quando presentes dois requisitos de forma cumulativa, quais sejam: (a) o não pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não; e (b) a notificação do consumidor até o quinquagésimo dia de inadimplência.

Nesse mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a saber: “[...]
Consoante orientação desta Corte Superior, é imprescindível a notificação
p
révia do segurado anteriormente à resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo por adesão
[...] (AgInt no REsp n. 1.910.108/RO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 6/4/2021.)”.

Da análise dos documentos que instruem a demanda, não se extrai dos autos a prova de tal notificação formal e inequívoca.

Na verdade, como visto no tópico referente à ilegitimidade passiva, a apelante não pode se eximir de sua responsabilidade transferindo-a integralmente à administradora, afinal, como prestadora final dos serviços, também tinha o dever de zelar para que os beneficiários não fossem lesados por uma falha na comunicação.

Assim, como acertadamente identificado pelo d. Juízo a quo,
“Embora a Unimed Vertente do Caparaó tenha informado que notificou a Sempre Saúde sobre a rescisão, essa comunicação não foi repassada à consumidora, violando o dever de informação e transparência previstos no CDC. A responsabilidade das requeridas é solidária, nos termos do art. 7º, parágrafo único, e art. 25, § 1º, do CDC, pois ambas integravam a cadeia de fornecimento do serviço.”

No que se refere aos danos morais, entendo que a suspensão inesperada de um serviço essencial como a assistência à saúde, frustrando a legítima expectativa da consumidora de se ver amparada em momento de necessidade, extrapola o mero dissabor do cotidiano, ao contrário do que alega o apelante.

Nesse sentido, cito julgado este e. TJES, no qual se estabeleceu que:
“O dano moral está configurado diante da falha na prestação do serviço de saúde, especialmente pela suspensão abrupta do plano, que expôs a beneficiária a situação de vulnerabilidade e desamparo”
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00058723320168080035, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível; Data: 10/12/2024).

Sobre a fixação do
quantum
, sabe-se que “
A indenização por danos morais tem como objetivo compensar a dor causada à vítima e desestimular o ofensor de cometer atos da mesma natureza. Não é razoável o arbitramento que importe em uma indenização irrisória, de pouco significado para o ofendido, nem uma indenização excessiva, de gravame demasiado para o ofensor
” (TJES, Apelação Cível n. 048130306227, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 03/08/2021, DJes 19/08/2021).

Ante a inexistência de regra certa e definida a especificá-lo, é importante destacar que a fixação do valor deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de adequar-se às circunstâncias específicas do caso concreto.

Na espécie, o valor da indenização, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se condizente com as peculiaridades do caso concreto e alinhado aos princípios mencionados, atendendo ao caráter pedagógico-punitivo da medida, sem implicar enriquecimento ilícito para a vítima.

IV – Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para deferir à apelante os benefícios da gratuidade de justiça e, portanto, determinar a suspensão da exigibilidade da condenação em custas e honorários advocatícios em seu favor, mantendo-se todos os demais termos da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)